Tribunal: TJSP
Processo: 2099023-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus - Posse de arma de fogo – Requer a extensão dos efeitos do julgamento do Agravo de Execução de seu irmão – Inviável – Consigne-se que a extensão dos efeitos do presente julgado aos corréus não é possível por não haver elementos nos autos que permitam concluir que se encontram na mesma situação fático-jurídica - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto – Requer a

Ementa:

Habeas Corpus - Posse de arma de fogo – Requer a extensão dos efeitos do julgamento do Agravo de Execução de seu irmão – Inviável – Consigne-se que a extensão dos efeitos do presente julgado aos corréus não é possível por não haver elementos nos autos que permitam concluir que se encontram na mesma situação fático-jurídica - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto – Requer a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19- Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, visto que não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde do paciente que possibilite a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ – Consigne-se, também, que o paciente ainda está resgatando pena em regime fechado, não sendo despiciendo lembrar que a Recomendação no 62/2020 visava os detentos que cumprem pena em regime intermediário, ou seja, ela sequer abarca os presos custodiados no regime mais rigoroso -A Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção - Lado outro, o pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora indeferido de forma fundamentada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2099023-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante CARLOS
ALBERTO TELLES e Paciente EDSON MARCHI BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099023-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2099023-84.2020.8.26.0000
Comarca:
ARAÇATUBA
Impetrante:
CARLOS
ALBERTO
TELLES
e
RAYANNE
MERENDA TELLES
Paciente:
EDSON MARCHI BUENO
Voto no:
28615
Habeas Corpus - Posse de arma de fogo Requer a extensão
dos efeitos do julgamento do Agravo de Execução de seu irmão
Inviável Consigne-se que a extensão dos efeitos do presente
julgado aos corréus não é possível por não haver elementos nos
autos que permitam concluir que se encontram na mesma
situação fático-jurídica - Pedido de progressão antecipada ao
regime aberto Requer a concessão da progressão antecipada
ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar
sua contaminação pelo Covid-19- Primeiramente, não se
cogita, neste caso, a concessão da progressão antecipada ao
regime aberto, visto que não restou demonstrada, de plano, a
vulnerabilidade do estado de saúde do paciente que possibilite
a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ Consigne-se,
também, que o paciente ainda está resgatando pena em regime
fechado, não sendo despiciendo lembrar que a Recomendação
no 62/2020 visava os detentos que cumprem pena em regime
intermediário, ou seja, ela sequer abarca os presos custodiados
no regime mais rigoroso -A Recomendação no 62, do CNJ não
ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada
pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a
demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção - Lado
outro, o pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora
indeferido de forma fundamentada Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099023-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
advogados Carlos Alberto Telles e Rayanne Merenda Telles em favor de
EDSON MARCHI BUENO, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo das Execuções Criminais - DEECRIM 2a
RAJ, da Comarca de Araçatuba/SP.
Alegam, em suma, o paciente foi condenado
como incurso na pena do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no
10.826/03, por posse de arma de fogo de uso permitido com numeração
suprimida, e, por interpretação extensiva, o Juiz a quo considerou o citado
crime como equiparado a hediondo, baseado na inclusão do parágrafo único
da Lei 8.072/90, que passou a considerar hediondo o porte de arma de uso
restrito.
Afirmam que referida medida não prospera,
sendo que, no mesmo processo e pelo mesmo crime, foi preso e condenado
o irmão do paciente, Cristian Marchi Bueno, e através do Agravo em
Execução no. 0001520-64.2020.8.26.0496, a 14a Câmara de Direito
Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi dado
provimento ao recurso para afastar a hediondez de referido crime.
Ainda, alegam que o legislador foi claro ao
tornar hediondo tão somente o crime de posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito previstos no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099023-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impondo-se a interpretação restritiva para impedir o uso da analogia in
malam partem.
Enfim, aduzem que a decisão do Juiz a quo
em considerar o crime imputado ao paciente como hediondo, está
provocando incalculável constrangimento ilegal, pondo até mesmo em risco
sua vida em decorrência da pandemia do vírus COVID-19 que vem
assolando o mundo, haja vista que o paciente é pré-diabético, conforme
documentos acostados, estando incluído no grupo de risco.
Pleiteiam, assim, a concessão de liminar, que
deverá ser confirmada no mérito, para que seja concedida prisão domiciliar
ao paciente, tendo em vista estar comprovado nos autos ter o paciente
problemas de saúde e se enquadra no grupo de risco perante a pandemia do
vírus COVID-19, com a expedição do competente alvará de soltura ou que
seja reconhecida de plano a natureza comum da infração penal praticada
pelo paciente (artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03), com a
extensão ao paciente do acórdão do agravo em execução no.
0001520-64.2020.8.26.0496, da 14a Câmara de Direito Criminal deste
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a consequente alteração
dos cálculos de pena, aplicando o lapso de crime comum para o cálculo das
frações do livramento condicional e da progressão.
A liminar foi indeferida (fls. 175/178), as
informações da autoridade coatora foram dispensadas e a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099023-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
184/187).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De início, consigne-se que a extensão dos
efeitos do julgado referente ao processo de seu irmão, que afastou a
hediondez do artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/06, não é possível por não
haver elementos nos autos que permitam concluir que se encontram na
mesma situação fático-jurídica.
Em outras palavras, a incidência do disposto
no artigo 580, do Código de Processo Penal impõe o reconhecimento de
igualdade de condições, o que, aliás, se afigura temerário de se realizar, in
casu, nos estreitos limites de cognição sumária do writ.
Conquanto o crime previsto no artigo 16,
inciso IV, da Lei 10.826/06, a priori, se enquadre na Recomendação no 62
do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não são daqueles praticados
mediante violência ou grave ameaça, a concessão da prisão domiciliar,
neste momento, importa em grande perigo para a sociedade, pois o
paciente foi condenado pela prática de crime hediondo, conforme as
alterações introduzidas pela Lei 13.497/17 e que alterou a Lei 8.072/90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099023-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
para tornar hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito ou proibido.
Note-se, que há discussão a respeito da
menção genérica do artigo 16, da Lei no 10.826 na Lei dos Crimes
Hediondos. Entretanto, tem prevalecido o entendimento de que tanto as
condutas previstas no caput do mencionado artigo quanto as apostas em
seu parágrafo único estão abarcadas pelo manto da hediondez.
Verifica-se dos autos que o paciente se
encontra recolhido ao cárcere cumprindo pena total de 4 anos, 6 meses e 13
dias, atualmente em regime fechado, por incurso no artigo 16, inciso IV, da
Lei 10.826/06.
À vista disso, caso seja solto, certamente
contará com meios para retornar à senda delitiva, na prática de delito tão
grave.
Portanto, sua segregação é necessária ao bem-
estar social.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de progressão antecipada ao regime aberto, uma vez que não há evidência
de que o paciente possui estado de saúde mais fragilizado, ou seja, a
impetração não veio instruída com documentos aptos a comprovar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099023-84.2020.8.26.0000 -Voto no
7
apesar de o paciente ser pré-diabético, sua doença grave que não possa ser
tratada dentro do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido
ou esteja sob ordem de interdição, arredando a possibilidade da aplicação
da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ
consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-
constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Em suma, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos presos
idosos. Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas
possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse novo
vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Além disso, o paciente ainda está resgatando
pena em regime fechado, não sendo despiciendo lembrar que a
Recomendação no 62/2020 visava os detentos que cumprem pena em
regime intermediário, ou seja, ela sequer abarca os presos custodiados no
regime mais rigoroso.
E, ainda, nota-se que o indeferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099023-84.2020.8.26.0000 -Voto no
8
pedido de liberdade de progressão antecipada ao regime aberto amparado
na situação de pandemia decorrente do Covid-19 foi devidamente
fundamentado (fl. 151), destacando que o paciente tem recebido
atendimento médico adequado, conforme relatório médico (fl. 124 dos
autos de origem).
Vale
lembrar,
também,
que
a
Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF
347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal
Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção.
Diante desse quadro, não há que se cogitar na
ocorrência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator